Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS E CRIME AMBIENTAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA FIXAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Na hipótese dos autos, o parcelamento irregular restou caracterizado na forma qualificada, prevista no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979, por ter sido cometido por meio da venda dos lotes em loteamento irregular, sem registro e sem a existência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado. Logo, inviável acolher os pleitos absolutórios.
2. Não merece acolhida o pedido de absolvição quanto ao crime contra o meio ambiente, uma vez demonstrado nos autos, pela prova coligida, que o efetivo parcelamento irregular (sem licença ou autorização da Administração Pública) causou danos diretos e indiretos à área de preservação permanente.
3. Deve permanecer hígida a condenação à reparação dos danos, uma vez que a infração penal do artigo 40 da Lei no 9.605/1998 causou os danos ambientais comprovados nos autos pelo citado laudo de avaliação técnica. Com efeito, o Magistrado sentenciante fixou o valor mínimo de R$ 69.596,44 (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) a título de reparação pelos danos causados, o que se mostra razoável, tendo em vista a extensão do dano apurada em laudo de perícia criminal.
4. Recursos conhecidos e não providos para manter incólume a condenação dos apelantes como incursos nas sanções do artigo 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979 (parcelamento irregular de solo para fins urbanos), e do artigo 40, da Lei no 9.605/1998 (danos ao meio ambiente), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), ambos à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e multa equivalente a 10 (dez) vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a fixação do valor de R$ 69.596,44 (sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) a título de reparação dos danos causados ao meio ambiente.